Tribunal: STF
Processo: Rcl 64473
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MPMG para garantir a observância da Súmula Vinculante 10 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG.



    O MPMG narra que José Carlos Madeira Filho foi condenado pelo Tribunal do Júri nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, aplicada a pena de 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado.



    Afirma que o TJMG, por intermédio da sua 6ª Câmara Criminal, negou provimento ao recurso defensivo apresentado contra a decisão condenatória, mas, por maioria, deixou de determinar o início da execução da pena sob o fundamento de que “após o plenário do STF declarar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, através do julgamento das ADC nº 43, 44 e 54, não mais se mostra possível a execução provisória da pena, considerando que a referida decisão possui efeitos erga omnes e vinculante”.



    O MPMG, então, opôs embargos de declaração reforçando a necessidade do prequestionamento expresso da matéria constitucional, principalmente da cláusula de reserva de plenário. 



    Ocorre que, segundo alega, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo MPMG que pugnavam pela execução provisória da pena, conforme determinação do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, a 6ª Câmara Criminal acabou por violar a Súmula Vinculante 10, visto que ela seria expressa ao estabelecer que o afastamento de lei ou ato normativo por órgão fracionário viola a cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição.



    Assevera que não há decisão do Supremo Tribunal Federal revestida de efeito geral e de eficácia vinculante que reconheça ser ilegítima a imediata execução de sentença condenatória recorrível emanada do Tribunal do Júri.



    Isso porque, muito embora o tema em questão esteja sob análise segundo a sistemática da Repercussão Geral (RE 1.235.340/SC - Tema 1.068), o julgamento estaria suspenso.



    Nessa linha, argumenta que existe determinação expressa e legal da imediata execução da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri com respaldo no art. 492, I, e, do CPP, com a redação conferida pela Lei 13.964/2019, que acrescentou - a par da decretação da prisão preventiva na sentença condenatória proferida pelo Juiz-Presidente após veredicto do Conselho de Sentença -, a determinação de que, “no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”.



    Conclui, assim, ser evidente a intenção de recrudescer o tratamento dispensado ao título executivo penal oriundo do Conselho de Sentença, manifestando-se em válida e legítima opção legislativa que veio a ser afastada pelo Tribunal a quo sob o fundamento de violação ao princípio da presunção de inocência, mas sem a observância da determinação do art. 97 da Constituição.



    A partir das razões aduzidas na presente reclamação, o reclamante formula as seguintes teses:



    “1ª TESE: A alteração promovida no artigo 492, I, ‘e’ do CPP pela Lei 13.964, de 2019 é constitucional, porquanto propicia, por meio das ressalvas previstas nos §§ 3º a 6º do dispositivo, o diálogo harmônico entre a presunção de inocência e a soberania dos veredictos. 



    2ª TESE: Não havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal afastando a constitucionalidade do dispositivo, não pode órgão fracionário do Tribunal local, em sede de habeas corpus, declarar sua inconstitucionalidade ao arrepio da cláusula de reserva do plenário. 



    3ª TESE: Quando o Poder Legislativo dá redação clara, objetiva e unívoca a dispositivo de lei, sem qualquer margem de dubiedade, não é permitido a órgão fracionário do Poder Judiciário afastar sua constitucionalidade ao argumento de que está apenas se utilizando de interpretação conforme à Constituição. 



    4ª TESE Em precedentes recentíssimos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal (Rcl. 57.257/MG, Dje 10.04.2023, Rcl. 59.594/MG, Dje 11.05.2023, Rcl. 60.796/MG Dje 03.08.2023, Rcl. 60.502/MG Dje 02.10.2023, Rcl. 56.025/MG Dje 03.10.2023, Rcl. 61.248/MG DJe 20.11.2023 e Rcl. 60.746/MG DJe 20.11.2023) foi julgado procedente os pedidos ministeriais para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em seu lugar pelo Superior Tribunal de Justiça com a observância do disposto na Súmula Vinculante 10, como condição para o afastamento do art. 492, I, e, do CPP. E ainda, no tocante ao que foi decidido na Rcl 57.257/MG, em cumprimento ao que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, o Exmo. Ministro Rogerio Schietti Cruz, no HC 737749/MG DJe de 09/05/2023 proferiu decisão reconhecendo a vigência desse dispositivo legal.



    5ª TESE: Além de existir texto legal expresso no sentido da possibilidade da determinação da prisão em condenações pelo Tribunal do Júri em penas igual ou superior a 15 (quinze) anos, os eminentes Ministros Roberto Barroso, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Ministra Carmem Lúcia e Edson Fachin (em menor extensão) proferiram votos pelo conhecimento e provimento do RE 1.235.340, no Tema 1068, para assentar tese no sentido de que ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.’” (documento eletrônico 1, pp. 15-16).



    Diante disso, requer o deferimento de liminar para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da 6ª Câmara Criminal do TJMG, impedindo a sua imediata produção de efeitos, evitando a soltura do réu, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil - CPC. 



    Ao final, requer o provimento da reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 10.



    É o relatório. Decido. 



    Primeiramente, registro que o art. 988 do CPC assim capitula as hipóteses de cabimento da reclamação: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;             



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PEDIDO DE CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR – INVIABILIDADE – DECISÃO DOS SENHORES JURADOS QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A cassação de decisão proferida no contexto do Tribunal do Júri somente é possível quando manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando for atentatória à verdade apurada nos autos ou representar verdadeira distorção dos elementos de convicção constantes do caderno probatório. Ao revés, se a decisão do Conselho de Sentença se embasar em razoável vertente da prova, não há que se cogitar em sua cassação. INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO DA PENA DIANTE DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO DAS ADC nº 43, 44 E 54 PELO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Conforme determinação do Supremo Tribunal Federal no recente julgamento das ADC nº 43, 44 e 54, não mais se mostra possível a execução provisória da pena, diante do reconhecimento da constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal.”



    Como se vê, o tribunal reclamado, por meio de sua 6ª Câmara Criminal, órgão fracionário, muito embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade da alínea e do inciso I do art. 492 do CPP - a qual estabelece que o juiz-presidente do Tribunal do Júri determinará a execução provisória da pena no caso de condenação igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão -, afastou a sua incidência sob o fundamento de que a execução provisória da pena não mais se mostraria possível diante do reconhecimento da constitucionalidade do art. 283 do CPP.



    Efetivamente, parece-me ter havido o descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante 10, que estabelece:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Com esse entendimento, menciono:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 57.257 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/9/2023).



    Destaco, ainda, ilustrativamente: Rcl 64.183/MG (DJe de 4/12/2023) e Rcl 59.594/MG (DJe de 11/5/2023), ambas da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 63.976/SC (DJe de 15/12/2023) e Rcl 60.796/MG (DJe de 4/8/2023), ambas da relatoria do Ministro Luiz Fux.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar a decisão proferida pela 6ª Câmara Criminal do TJMG, nos autos da Apelação Criminal 1.0000.23.115603-5/001, na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, e, do CPP, ressalvando a possibilidade de que outra seja proferida em conformidade com o art. 97 da Constituição e a Súmula Vinculante 10/STF.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator